Tribunal: TCU
Processo: 006.832/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4836/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.832/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Pereira Salla (XXX.148.977-XX); Breno Birschener Gonzaga (XXX.903.547-XX); Daniela Oliveira Barros (XXX.324.997-XX); Derielsen Brandao Santana (XXX.990.096-XX); Elaine Mello Costa (XXX.928.127-XX); George Lucas Corona Lopes (XXX.277.457-XX); Iasmyn Cerutti Rangel (XXX.647.257-XX); Murilo Sperandio Sampaio (XXX.761.257-XX); Patrick Alejandro Souza Santos (XXX.790.077-XX); Uriel Lean Valente e Silva (XXX.966.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.